Tribunal: TJES
Processo: 5005013-38.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005013-38.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQUEMI MENDONCA MARTINS e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005013-38.2024.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AQUEMI MENDONCA MARTINS, MARCOS ANTONIO DE MATTOS DIAS, PAULO HENRIQUE GOMES PEREIRA, R. L. M. D. R.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENTADO EM ESCOLA (ARACRUZ). ALUNOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). RECORRENTES NÃO COMPROVARAM PRESENÇA NO LOCAL DO FATO LESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AQUEMI MENDONCA MARTINS E OUTROS
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos quais buscavam a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do trágico atentado ocorrido na Escola Estadual Primo Bitti em 25/11/2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: a) preliminar de nulidade por error in procedendo (arts. 6º e 373, §1º, CPC), argumentando que o ônus de provar a ausência dos alunos era do Estado; b) no mérito, a configuração do dano moral pela mera condição de aluno, independentemente da prova de presença ou abalo psicológico. Pugnam pela anulação ou reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa ou má distribuição do ônus probatório. A relação em tela não é consumerista, mas de responsabilidade civil do Estado (Art. 37, § 6º, CF), conforme corretamente pontuado pelo juízo de origem, sendo inaplicável a inversão automática do ônus da prova.

4. A distribuição dinâmica, prevista no Art. 373, § 1º, do CPC, tampouco se justifica. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito – a saber, a presença no local dos fatos e o consequente abalo suportado – incumbia à parte autora (Art. 373, I, CPC), que poderia tê-lo feito por diversos meios, inclusive testemunhais. Ademais, o recorrido demonstrou (ID 16503352, pág. 5) que não houve realização de lista de chamada no dia do evento, tornando impossível ao Estado produzir a prova negativa (ou positiva) de presença exigida pelos recorrentes.

5. No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida.

6. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os autores, alunos da instituição de ensino, fazem
jus
à indenização por danos morais em decorrência do fatídico atentado.

7. Embora o evento ocorrido em 25/11/2022 seja fato público, notório e de gravidade inquestionável, a pretensão indenizatória individual exige a comprovação mínima dos elementos da responsabilidade civil: a conduta (omissiva do Estado), o dano e o nexo de causalidade.

8. No caso em tela, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Conforme exaustivamente fundamentado pelo sentenciante, os autores, embora matriculados na escola, não comprovaram que estavam no local (na unidade de ensino) na data e hora dos fatos.

9. O dano moral, na hipótese, não é
in re ipsa
(presumido) pela simples condição de discente da instituição. Era imprescindível demonstrar a exposição fática ao risco e ao terror do evento para estabelecer o nexo causal.

10. Ademais, como destacado na sentença, os autores também não trouxeram "nenhum elemento que possam comprovar que depois desse fato, teriam desencadeado os abalos psicológicos alegados" (ID 16503346, pág. 6), deixando de juntar laudos ou relatórios de acompanhamento psicológico/psiquiátrico.

11. Não tendo os recorrentes comprovado a presença no local do evento lesivo, nem o dano psicológico específico, resta ausente o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal no dever de segurança e o suposto dano individual sofrido.

IV – DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)